Tribunal: TJMT
Processo: 1007285-52.2025.8.11.0007
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1007285-52.2025.8.11.0007
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARCIEL SALES DE OLIVEIRA - CPF: 029.933.081-81 (RECORRENTE), FERNANDO FERRO FRAILE - CPF: 046.919.571-11 (ADVOGADO), JARDIM FLORAIS DO VALE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 36.289.877/0001-91 (RECORRIDO), VITOR TAINAN DA SILVA HERCULANO - CPF: 046.192.361-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide a Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado nº
1007285-52.2025.8.11.0007.

Origem: Juizado Especial Cível de Alta Floresta.

Recorrente:
MARCIEL SALES DE OLIVEIRA.

Recorrida:
JARDIM FLORAIS DO VALE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.

Data do Julgamento virtual:
12 a 14/05/2026.

SÚMULA DO JULGAMENTO

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS. MANUTENÇÃO DE NEGATIVAÇÃO APÓS ACORDO DE RENEGOCIAÇÃO. DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO. PLEITO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE JUNTADA DE EXTRATOS DOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO (SPC, SERASA E BOA VISTA) DOS ÚLTIMOS CINCO ANOS. APLICAÇÃO DAS SÚMULAS 52 DO TJMT E 385 DO STJ. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

1.

O reclamante ajuizou a presente ação alegando que, após o inadimplemento de quatro parcelas de contrato de compra e venda de lote, teve seu nome inscrito em cadastro de inadimplentes, razão pela qual, em 14/05/2025, celebrou acordo de renegociação da dívida.

2.

Sustenta que, embora tenha adimplido regularmente as parcelas pactuadas no acordo, a empresa manteve indevidamente seu nome nos cadastros de restrição ao crédito por período superior ao permitido, em afronta ao entendimento consolidado na Súmula 548 do Superior Tribunal de Justiça, circunstância que, segundo afirma, ensejou danos morais.

3.

Sobreveio sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, declarando a inexigibilidade da dívida originária, com a consequente validação do acordo firmado entre as partes, bem como determinando a exclusão do nome do autor dos cadastros restritivos de crédito
. Contudo, o pedido de indenização por danos morais foi rejeitado, ao fundamento de que o autor não apresentou extratos referentes aos últimos cinco anos de todos os órgãos de proteção ao crédito, conforme exigido pela jurisprudência local, nos termos da Súmula 52 do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

4.

Inconformado, o autor interpôs recurso, sustentando que o dano moral, na hipótese, é presumido, bem como que a exigência de apresentação de extratos de todos os órgãos de proteção ao crédito relativos aos últimos cinco anos revela-se excessiva
.

5.

Em contrarrazões, a requerida defendeu a manutenção da sentença.
Argumentou que o autor não comprovou a inexistência de outras restrições legítimas em seu nome, conforme exigido pela Súmula 52 do TJMT. Afirmou, ainda, que o recorrente apresenta comportamento de “devedor contumaz”, possuindo diversas outras inscrições nos órgãos de restrição ao crédito, o que demonstraria a ausência de abalo real à sua honra ou imagem perante terceiros.

6.

Pois bem. A controvérsia recursal consiste em verificar se o autor faz jus à indenização por danos morais em razão da demora na exclusão de seu nome dos órgãos de proteção ao crédito após a celebração de acordo de parcelamento da dívida.
Após a análise dos autos, verifico que a sentença não comporta reparos.

7.

No âmbito dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso, consolidou-se o entendimento de que, para a configuração do dever de indenizar por danos morais decorrentes de negativação —
seja por inscrição indevida, seja por manutenção indevida da anotação restritiva
—, incumbe ao consumidor demonstrar que a restrição impugnada é a única existente em seu nome ou, havendo outras, que estas também sejam ilegítimas.

8.

Tal comprovação deve ser realizada mediante a juntada de extratos emitidos pelos órgãos de proteção ao crédito, notadamente SPC, Serasa e SCPC/Boa Vista, abrangendo o período dos últimos cinco anos.

9.

Esse ônus probatório encontra fundamento na Súmula nº 52 das Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso, assim redigida:

“A não apresentação dos extratos do SPC/SERASA e do SCPC/BOA VISTA pelo reclamante, abrangendo os últimos 5(cinco) anos, impede a verificação da existência ou não de negativações anteriores, inviabilizando o deferimento de indenização por dano moral.”

10.

Este enunciado reflete o princípio de que o dano moral é afastado se houver negativação preexistente, e está em consonância com a
Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça (STJ)
, que estabelece:

"Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento.”

11.

No caso concreto, o autor juntou apenas extrato pontual, constante do ID 356390366, no qual se verifica tão somente a restrição efetuada pela requerida.
Não foram acostados aos autos os históricos completos referentes aos últimos cinco anos dos principais órgãos de proteção ao crédito.

12.

Ausente tal documentação, não é possível aferir se o autor possuía outras anotações legítimas em seu nome, circunstância que poderia atrair a incidência da Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça,
segundo a qual a existência de prévia inscrição regular em cadastro de inadimplentes afasta o dever de indenizar por dano moral decorrente de anotação posterior.

13.

Ainda que se reconheça eventual falha da empresa na demora em promover a baixa da restrição após a renegociação da dívida, a ausência de prova quanto à inexistência de outras inscrições legítimas em nome do autor, no período anterior, impede o reconhecimento de abalo moral indenizável.

14.

Com efeito, ao pleitear indenização por danos morais fundada em restrição creditícia, incumbe ao demandante demonstrar, de forma suficiente, a regularidade de seu histórico perante os órgãos de proteção ao crédito, sobretudo quando tal circunstância constitui elemento indispensável à configuração do dano alegado.

15.

Nesse sentido:

“DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA.
INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE RESTRIÇÕES ANTERIORES E POSTERIORES. APLICAÇÃO DA SÚMULA 52 DAS TURMAS RECURSAIS DE MATO GROSSO
. MULTA POR LITIGÂNCIA PROTELATÓRIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

(...)

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:

A ausência de apresentação de extratos atualizados dos órgãos de proteção ao crédito impede o reconhecimento de dano moral decorrente de inscrição indevida, conforme entendimento consolidado pela Súmula 52 das Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso.

A negativação indevida, por si só, não configura automaticamente o dever de indenizar por danos morais, exigindo-se demonstração de repercussão concreta ou inexistência de outras restrições
.

A reiteração de argumentos já apreciados, sem inovação relevante, caracteriza finalidade protelatória e autoriza a aplicação de multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC. [...] (N.U 1003253-16.2025.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 05/09/2025, Publicado no DJE 05/09/2025).”

16.

Assim, a decisão recorrida mostra-se correta e encontra-se alinhada ao entendimento reiteradamente adotado por esta Turma Recursal em casos análogos.

17.

Pelo exposto, conheço do recurso e,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95, devendo a súmula de julgamento servir de acórdão.

18.

O recorrente arcará com as custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, suspensa a sua exigibilidade nos termos do artigo 98, §3º do CPC.

19.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026